Tribunal: TJDFT
Processo: 0711234-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ANTES DO JULGAMENTO DA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL.
1. A desistência recursal (art. 998 do CPC), total ou parcial, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que não julgado o recurso, independentemente da anuência dos recorridos ou dos litisconsortes.
2. Mostra-se prudente aguardar o desfecho do inventário para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, momento em que se encerraram os serviços advocatícios do patrono da agravante.
2.1. Precedente: “[...] 3. Ainda que se entenda que, na ausência de interesses conflitantes, o espólio deve responder pelos valores concernentes à contratação de advogado pelo inventariante, não se justifica a expedição de alvará para o levantamento dos honorários advocatícios convencionados com o causídico, sem que antes se ultimem as fases de inventário e a quitação de eventuais dívidas do espólio. [...]” (Acórdão 1028801, 20160020476497AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 24/7/2017. Pág.: 157-176)
3. Evidencia-se contraditório o pedido de antecipação da verba honorária, já que o próprio causídico, por expresso ajuste contratual, firmou que a segunda parcela dos honorários seria paga ao final do processo. Ou seja, somente após a homologação/julgamento da partilha.
4. Agravo de Instrumento desprovido.